Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739739-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA APELADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Carlos Machado e Silva contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo proposta por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. ME, julgou procedente o pedido inicial, decretou a rescisão do contrato de locação e fixou o prazo de 15 dias úteis para o réu desocupar voluntariamente o imóvel (ID no 16019357). Diante dos acordos noticiados no ID no 16695408 e seguintes, intime-se o apelante, Antônio Carlos Machado e Silva para, no prazo de 5 (cinco) dias esclarecer se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO